Tribunal: TJMT
Processo: 1031326-77.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031326-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISABELLA CELINA SERRANO CAMARGO - CPF: 049.797.791-58 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1031326-77.2020.8.11.0001

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

ISABELLA CELINA SERRANO CAMARGO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – DIFERENCIAÇÃO ENTRE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deixou a Recorrida de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que
não comprovou a existência de cobrança de valores inferiores relativa à semestralidade correspondente.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para o fim de tornar definitiva a decisão de antecipação de tutela, bem como condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, defende a legalidade da cobrança, pugnando pela reforma do
decisum
para julgar a demanda improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
fixado na condenação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que não comprovou a existência de cobrança de valores inferiores relativa à semestralidade correspondente e, via de consequência, o tratamento não equitativo entre os discentes.

Ora, do documento juntado pela autora não é possível precisar que o valor de R$ 2.762,00 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais) que, com o desconto promocional, atingiria a quantia de R$ 1.889,05 (um mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), trata-se da semestralidade correspondente àquela em que pretende cursar (8º semestre).

Pelo contrário, o que se tem é que referidos montantes correspondem ao início do curso, não servindo, portanto, para comprovar qualquer ato ilícito praticado pela instituição de ensino.

Vejamos:

Saliento que, a ausência de cobrança de valores inferiores é prova diabólica, impossível de ser produzida pela Recorrente, o que afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova em referida questão, mesmo versando o caso sobre relação de consumo.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021